Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IRREGULARIDADE CADASTRAL. PERDA DO OBJETO.
1. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09.
2. O conjunto da postulação inicial visava garantir o direito líquido e certo do impetrante em receber o pagamento dos serviços de arrecadação prestados em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas entabulados com o ente distrital, independentemente da existência de “pendência cadastral”. 2.1. Em sede recursal, além de inovar no pedido, o impetrante comunicou a regularização da “pendência cadastral” que constituía no óbice para a realização dos pagamentos pelo Distrito Federal, não mais subsistindo ameaça ou lesão ao direito vindicado pelo impetrante, ou seja, não remanesce o interesse processual motivador do mandado de segurança e, consequentemente, o recurso perdeu sua utilidade.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.